Tribunal: TJSP
Processo: 3006839-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Eletrônico
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que deferiu liminar para suspender o Pregão Eletrônico Internacional no CMB-340/0010/2025, destinado à aquisição de coletes de proteção balística para a Polícia Militar do Estado de São Paulo.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que deferiu liminar para suspender o Pregão Eletrônico Internacional no CMB-340/0010/2025, destinado à aquisição de coletes de proteção balística para a Polícia Militar do Estado de São Paulo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de certificação NIJ 0101.06 exclusivamente por laboratórios acreditados pelo NVLAP/NIST restringe indevidamente a competitividade do certame.
III. Razões de Decidir
3. A decisão impugnada destacou a ausência de justificativa técnica para a exclusividade de laboratórios estrangeiros e o risco de lesão aos princípios da ampla concorrência e isonomia.
4. Em sede de cognição sumária, não se verificou prejuízo efetivo à competitividade, diante da participação de diversas empresas, inclusive brasileiras, e a ausência de impugnação ao edital por empresas sem a certificação técnica exigida.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
Legislação Citada:
Lei no 12.016/2009, art. 7o, III; Lei no 14.133/2021, art. 9o, I.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2157189-36.2025.8.26.0000, Rel. Des. Jayme de Oliveira, 12a Câmara de Direito Público, j. 26/08/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2023694-90.2025.8.26.0000, Rel. Magalhães Coelho, 1a Câmara de Direito Público, j. 19/02/2025.